Tribunal: TJPA
Processo: 0002224-80.2019.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

REVISÃO CRIMINAL Nº 0002224-80.2019.8.14.0000
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
REQUERENTE: ROBSON SOARES COSTA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
REVISOR: DESEMBARGADORA VANIA FORTES BITAR
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 157, §3º, C/C 14, INC. II, AMBOS DO CP. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DEFESA PELO FATO DO CAUSÍDICO QUE A PATROCINOU NÃO TER REQUERIDO EXAME PERICIAL QUE CONSTATASSE QUE SOFREU LESÃO PROVOCADA POR PROJÉTIL DE ARMA DE FOGO. INOCORRÊNCIA. ADVOGADO QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A REQUERER PERÍCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS CRIMES DOS ARTS. 14 DA LEI Nº 10.826/2003 E 129, §1º, DO CP. APRECIAÇÃO QUE SE MOSTRA INVIÁVEL PORQUE O RECORRENTE NÃO JUNTOU AOS AUTOS CÓPIAS DOS SEUS DEPOIMENTOS COLHIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E NA AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. REVISÃO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.
1.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PRO AUSÊNCIA DE DEFESA.
Não há que se falar em ausência de defesa quando o profissional encarregado de patrocinar os interesses do acusado deixa de requerer a produção de determinado tipo de prova, inclusive pericial, ainda mais porque não houve demonstração de prejuízo. Nulidade rejeitada. Precedente do STJ.
2.

Os argumentos de que as vítimas faltaram com a verdade e a acusação resulta de desavença anterior entre estas e o requerente não podem ser enfrentados, uma vez que na mídia juntada aos autos não constam os depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento e na ação de justificação criminal.
3.

Revisão conhecida e julgada improcedente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e julgar improcedente o pedido de revisão criminal, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador LEONAN CRUZ JÚNIOR.

Belém, 1º de setembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

ROBSON SOARES COSTA
, inconformado com a sentença, transitada em julgado, que o condenou às penas de 14 (catorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, mais 27 (vinte e sete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §3º, c/c 14, inc. II, todos do CP, ajuizou a presente
REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando a sua reforma.

O requerente alega que o processo é nulo por ausência de defesa, tendo em vista que o advogado que a patrocinou não requereu a realização de perícia a fim de constatar as lesões que sofreu quando da prática do delito, pois também foi atingido pelo projétil de arma de fogo que disparou contra a vítima Francisco Ferreira dos Santos.

Aduz ainda que as vítimas Allison Felipe Cunha dos Santos e Francisco Ferreira dos Santos faltaram com a verdade, pois não teve a intenção de subtrair seus bens, o que ficou comprovado pelos depoimentos colhidos durante a ação de justificação criminal, e acusação resultou de desavença anterior que teve com estas.

Por isso, pede a procedência da ação para anular a sentença ou, subsidiariamente, que haja a desclassificação da conduta para os delitos dos arts. 129, §1º do CP e 14 da Lei nº 10.826/2003.

O Ministério Público opinou pela improcedência da ação.

À revisão da Exma. Sra. Desa. Vania Fortes Bitar.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidas suas condições, conheço do pedido de revisão criminal.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 18/08/2016, nesta Capital, o requerente, se utilizando de arma de fogo, surpreendeu a vítima Allyson Felipe Cunha dos Santos e subtraiu o seu telefone celular. Ato contínuo, o senhor Francisco Ferreira Ferreira dos Santos foi de encontro ao requerente, ocasião em que este efetuou um disparo de arma de fogo que lhe atingiu a região mamária esquerda, tendo sobrevivido à lesão depois de ter se submetido a procedimento cirúrgico.

O requerente foi detido por populares e entregue à autoridade policial. Encerrada a instrução processual, o apelante foi condenado às penas de 14 (catorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, mais 27 (vinte e sete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §3º, c/c 14, inc. II, todos do CP e mantida em sede de apelação.

DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO

O requerente alega que o processo é nulo por ausência de defesa, tendo em vista que o advogado que a patrocinou não requereu a realização de perícia a fim de constatar as lesões que sofreu quando da prática do delito.

Quando ajuizou a revisão criminal, o próprio requerente juntou aos autos (fls. 26) a cópia do laudo de exame de corpo de delito a que se submeteu, realizado no dia 19/08/2016, ou seja, no dia posterior ao crime, onde não se verifica a presença de feridas pérfuro-contusas.

Ademais, não há que se falar em ausência de defesa quando o profissional encarregado de patrocinar os interesses do acusado deixa de requerer a produção de determinado tipo de prova, inclusive pericial, ainda mais porque não houve demonstração de prejuízo.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. (1) DEFICIÊNCIA DE DEFESA. NÃO RECONHECIMENTO (2) ADVOGADO NOMEADO. ANTERIOR DEFESA CRIMINAL REALIZADA EM FAVOR DA VÍTIMA. IMPEDIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. (3) PRETENSÃO DE COTEJO DAS DUAS DEFESAS (A REALIZADA, EM ANTERIOR AÇÃO PENAL, EM FAVOR DA VÍTIMA, E A ENCETADA EM BENEFÍCIO DO RECORRENTE) E DE EXISTÊNCIA INTERESSE DO DEFENSOR NOMEADO EM PREJUDICAR O RECORRENTE. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. (4) RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há deficiência de defesa quando ela é razoavelmente realizada, mediante o comparecimento do advogado nomeado a todas as audiências, com a apresentação de defesa prévia e alegações finais, além de profícuo requerimento de liberdade provisória. A ausência de pedido de realização de perícias, a desistência de oitiva de testemunha arrolada ou a formulação de alegações finais sucintas não têm o condão de, per si, invalidar o processo.
2. a 3. Omissis.
4. Recurso improvido. (RHC 30.570/MT, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 24/03/2014)

Outrossim, os argumentos de que as vítimas faltaram com a verdade e a acusação resulta de desavença anterior entre estas e o requerente não podem ser enfrentados, uma vez que na mídia juntada às fls. 49 não constam os depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento e na ação de justificação criminal.

Ante o exposto, conheço e julgo improcedente o pedido de revisão criminal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 1º de setembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator